Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-63.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Sentença condenatória - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Cabimento - Réu que, sempre que ouvido, se disse usuário de drogas e negou o tráfico - Dúvida razoável que, no caso, deve favorecer a defesa - Recurso parcialmente provido.